Tribunal: STF
Processo: RE 72804
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-24
Data de publicação: 1972-02-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM CABIMENTO.
INOCORRENCIA DE OFENSA A LETRA DA LEI.
O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO SE CONFIGURA, POIS OS ACORDAOS
CITADOS DECIDIRAM QUE SE ADMITE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE CONTRA ELE NÃO SE TENHAM USADO
TODOS OS RECURSOS.
ORA, NÃO FOI POR FALTA DE RECURSO QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO DEIXOU DE
ADMITIR A AÇÃO RESCISÓRIA, MAS POR FALTA DE OPOSIÇÃO, O QUE E
DIFERENTE. E FICOU RESSALVADA AÇÃO AO RECORRENTE.